Tribunal: TJDFT
Processo: 0753255-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEMANDA QUE NÃO SE SUJEITA A DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTINUADA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE REGRA DISTINTA DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO FUNDADA NO TEMPO MENOR DE CONTRIBUIÇÃO DA MULHER. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE NOVO APORTE FINANCEIRO.
I. Não está sujeita à decadência prevista no artigo 178 do Código Civil demanda que tem por objeto revisão de benefício de complementação de aposentadoria.
II. Pretensão de revisão de benefício de complementação de aposentadoria prescreve em 5 (cinco) anos, nos moldes do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001.
III. Em se tratando de obrigação de natureza continuada, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas antes dos 5 (cinco) anos que precederam a propositura da ação.
IV. No julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452) o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”
V. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452 traz, em si mesma, a compreensão de que a prevalência do princípio da igualdade torna desnecessário, para a revisão do benefício de complementação de aposentadoria, aporte financeiro além daquele representado pelas contribuições pessoais vertidas pela mulher até o momento da sua instituição.
VI. “Migrações” para outros planos de benefícios que não eliminaram a diferença originária de cálculo fundada na distinção entre o tempo de contribuição de homens e mulheres não infirma o direito subjetivo da assistida à revisão do benefício de complementação de aposentadoria.
VII. Apelação conhecida e desprovida.